Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713431-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DIAS DE ALENCAR SILVA AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE DIAS DE ALENCAR SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700774-60.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar do ora agravante que pretendia fazer com que o auxílio-moradia e a vantagem pecuniária especial – VPE integrassem a base de cálculo de seu 13o salário (ID 150279598). Em síntese, argumenta que a remuneração se compõe de soldo, adicionais e gratificações, consoante o disposto no art. 1o da Lei 10.486/2002 e que ao contrário do que ficou assentado na decisão agravada o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial – VPE são considerados remuneração permanente para a composição da base de cálculo da gratificação natalina. Tece considerações no sentido de sua pretensão e reúne julgados a fim de corroborar a alegação de que o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial possuem caráter permanente. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores de concessão de tutela antecipada e pugna pela concessão para compelir a parte agravada a incorporar o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial na base de cálculo da gratificação natalina. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando a liminar deferida. Preparo recursal recolhido no ID 45593567. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ab initio, reforço que, neste momento processual, se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Ao indeferir a tutela de urgência requerida, salientou o d. magistrado a quo, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: Não obstante as razões apresentadas, não se vislumbra urgência para o deferimento da medida. O tema discutido diz respeito ao cálculo da gratificação natalina, sendo que, em caso de acolhimento do pedido, o resultado efetivo em favor da parte requerente consistirá no pagamento de certa diferença remuneratória. Em se tratando de medida que envolve, ao final, mero pagamento pecuniário, não se vislumbra risco de perda da eficácia de possível sentença de procedência caso a tutela não seja concedida de imediato. Ainda que a verba discutida seja de natureza alimentar, é bem de ver que o objeto da impetração se restringe a uma pequena diferença remuneratória, que não causa impacto imediato no sustento da parte impetrante. Por outro lado, não foi oferecida qualquer caução. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Deveras, da leitura da decisão impugnada e dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o d. magistrado fez a análise correta da contenda em sede liminar, não merecendo reparos, pois a questão versa exclusivamente sobre diferença remuneratória, de sorte que não é possível constatar a alegada urgência, sobretudo porque, como fora referido pelo Juízo de origem, o indeferimento liminar do pedido não interfere no sustento do agravante, que dispõe de remuneração suficiente para sua mantença. Outrossim, o agravante não comprovou que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Portanto, não havendo perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento liminar do pedido neste momento processual não retira do agravado eventual direito que possa ter sobre a alegada diferença remuneratória, tampouco de buscar a satisfação de eventuais créditos perante o agravado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator